Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS E “BOCAS DE LOBO”. PRESTAÇÕES POR MEIO DE MEDIÇÕES OU ETAPAS. ÔNUS DA PROVA. IRREGULARIDADE DOS SERVIÇOS. ATRASOS NA APRESENTAÇÃO DAS MEDIÇÕES. DIVERSAS NOTIFICAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. ÚLTIMA MEDIÇÃO. PERÍODO COINCIDENTE COM A ETAPA ANTERIOR. DISPARIDADE DOS NOVOS VALORES APRESENTADOS. NEGATIVA DE EMPENHO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EQUIDADE. ADEQUAÇÃO À COMPLEXIDADE DA CAUSA.
1. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Conforme os termos do contrato administrativo, que replica as normas pertinentes da Lei no 8.666/93, vigente à época, quanto a sua execução e do edital de licitação, os pagamentos serão efetuados contra apresentação dos faturamentos e após conferências e registros de autorizações. Além disso, consta que a Novacap não fará pagamentos à contratada enquanto pendente liquidação de obrigação imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, conforme prazos, especificações e condições estipulados. Finalmente, o recebimento dos serviços ocorrerá de forma provisória e, após, definitiva, mediante termo circunstanciado, pelo fiscal responsável, pelo Chefe da Fiscalização e pelo representante do órgão contratante.
3. Analisado o acervo probatório, verifica-se a existência de atrasos na apresentação dos relatórios de medição dos serviços no ano de 2019, bem como a existência de diversas notificações à contratada para apresentá-los. Tais fatos acarretam a impossibilidade de conferência dos serviços e análise quanto ao valor complementar a ser empenhado, em decorrência da última prestação de serviços.
4. Os documentos dos autos comprovam o recebimento formal de medição anterior (décima segunda) de forma extemporânea, e somente após as notificações, cujo empenho havia sido realizado no valor de R$ 204.145,82, referente ao período de fevereiro a julho de 2019. A última medição (décima terceira) coincide quase integralmente com a anterior, salvo quanto ao mês de agosto de 2019, mas apresenta grande disparidade quanto ao total devido, de R$ 460.909,80, o que justifica a impossibilidade de realização do novo empenho.
5. A entrega da décima terceira medição de serviços ocorreu em desconformidade com as formalidades previstas no contrato administrativo, porque enviada a apenas a um dos fiscais de obra, em contato pessoal, via aplicativo WhatsApp. Não há nos autos demonstração de que o relatório foi encaminhado corretamente, ao e-mail oficial da apelada, o que foi feito apenas no final do ano de 2020. Presume-se, portanto, que a apelada não teve conhecimento desta última prestação e, por isso, não pôde dar prosseguimento ao processo administrativo e adotar as demais providências para o pagamento.
6. Diante de diversas irregularidades e atrasos, ficou suficientemente comprovada a inadimplência da apelante quanto ao cumprimento das obrigações contratuais, motivo pelo qual não pode exigir o regular prosseguimento do processo administrativo.
7. Na hipótese em que os honorários sucumbenciais forem excessivos, em razão da aplicação literal do § 2o, do art. 85, do CPC, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Redução devida.
8. Recurso conhecido e provido, em parte mínima. Honorários advocatícios redimensionados equitativamente e majorados.